Tribunal: TJBA
Processo: 8051635-92.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8051635-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: 1ª VARA DA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA DA COMARCA DE CAMAÇARI/BA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AMEAÇA DE MORTE À VÍTIMA. REITERAÇÃO DE CONDUTA CRIMINOSA APÓS INTIMAÇÃO FORMAL. ALEGADA INÉRCIA PROCESSUAL. SUPOSTO EXCESSO DE PRAZO NA CITAÇÃO E NA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE MORA INJUSTIFICADA. ATO JUDICIAL FUNDAMENTADO E DILIGÊNCIAS EM CURSO. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA E À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PROPORCIONALIDADE ENTRE A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de LEANDRO CORREIA DOS SANTOS, contra ato coator atribuído ao MM. Juízo da VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAM CONTRA A MULHER DE CAMAÇARI, que mantém o encarceramento preventivo do paciente. Narram os autos que, no dia 23 de junho de 2025, por volta das 18:00 horas, no local de trabalho da vítima, na Rua Centro Comercial, Centro, Camaçari/BA, o paciente, agindo com vontade livre e consciente da reprovabilidade e ilicitude de sua conduta, descumpriu medida protetiva de urgência concedida em favor de sua ex-companheira, ao passar por seu local de trabalho e efetuar ligações ameaçadoras para o telefone dela, dizendo que iria “encher a cara dela de tiros”, ameaçando, assim, causar mal injusto e grave a ela. Conduzido o denunciado para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM), após este fato, ele continuou as ameaças à vítima, na presença de Policiais. As medidas foram concedidas no bojo dos autos do Processo n.° 8006771-80.2024.8.05.0039 e o denunciado intimado em 19 de junho de 2024. A decisão, dentre outras providências, estabeleceu “proibição de frequentar locais onde saiba estar a ofendida, em especial a sua residência e o seu local de trabalho”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em apurar se a manutenção da prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na citação e ausência de impulso processual relevante após o recebimento da denúncia, ou se a custódia encontra-se devidamente justificada diante das circunstâncias concretas do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aferição de eventual excesso de prazo na prisão preventiva deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se restringindo a mero cálculo aritmético de dias de custódia, conforme consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores. Exige-se, para tanto, que a morosidade processual decorra de inércia injustificável do Poder Judiciário ou da acusação, o que não se verifica no presente caso. 4. As informações prestadas pelo juízo apontado como coator revelam que a ação penal segue curso regular, com a denúncia recebida em 02/07/2025, a designação de audiência de justificação para 02/10/2025 e a expedição de ofício à unidade prisional para ciência do réu quanto à realização do ato, afastando-se, assim, qualquer alegação de paralisação absoluta do feito. 5. A prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação concreta, destacando-se a gravidade da conduta imputada ao paciente, que, mesmo ciente das restrições impostas pela medida protetiva regularmente deferida e devidamente intimado, reiterou comportamentos intimidatórios e ameaçadores contra a vítima. Tal circunstância demonstra o risco real de reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares alternativas. 6. A alegação de que a pena em perspectiva pode ser inferior ao tempo de custódia já cumprido não justifica, por si só, a revogação da prisão preventiva, mormente quando persistem os pressupostos legais que motivaram sua decretação, entre eles a necessidade de proteção da vítima e da ordem pública. 7. A gravidade concreta dos fatos, o histórico de descumprimento de decisões judiciais e a reiteração das ameaças indicam a imprescindibilidade da custódia como meio necessário à proteção da vítima e à preservação da credibilidade da Justiça, conforme dispõe o art. 312 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A caracterização do excesso de prazo na prisão preventiva depende de demonstração de mora processual injustificada, não sendo suficiente a mera contagem de dias ou alegações genéricas.” “A prisão preventiva imposta por ameaça e descumprimento de medida protetiva no contexto da Lei Maria da Penha revela-se legítima quando fundada em risco concreto à integridade física da vítima e na reiteração da conduta delitiva.” “A adoção de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando demonstrada sua ineficácia diante das circunstâncias concretas do caso, especialmente nos crimes de violência doméstica com descumprimento de decisão judicial.” “A suposta desproporcionalidade entre o tempo de prisão preventiva e eventual pena aplicável não configura, por si só, ilegalidade quando subsistentes os fundamentos que legitimam a custódia cautelar.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXV e LXXVIII; CPP, arts. 282, 312, 319 e 648, II; Lei nº 11.340/2006, arts. 22 e 24-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 427.154/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 06.03.2018, DJe 14.03.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8051635-92.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia tendo como paciente LEANDRO CORREIA DOS SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAM CONTRA A MULHER DE CAMAÇARI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 84